Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714333-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO REU: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA BASTOS PINTO D E C I S Ã O Tragam os autores, ante a impugnação da gratuidade de justiça em Contestação, prova da impossibilidade de arcar com os custos do processo, para apreciação do incidente, inclusive as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física entregues nos anos de 2023 e 2022. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator